Tribunal: TJES
Processo: 0004385-50.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004385-50.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISSON DE SOUZA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS ESPECÍFICAS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, com base no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada. A Defensoria Pública, apesar de não apresentar argumentos específicos, requereu a análise integral da sentença, com destaque para a consideração da confissão espontânea do réu como atenuante na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) analisar a regularidade da condenação à luz da autoria e materialidade do delito; e
(ii) verificar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O amplo efeito devolutivo da apelação criminal permite a análise de toda a matéria debatida nos autos, mesmo diante da ausência de razões recursais específicas, não configurando prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. A materialidade delitiva está comprovada por documentos técnicos, como o Auto de Apreensão, o Laudo Pericial e o Boletim de Ocorrência, que confirmam a apreensão da arma de fogo com numeração raspada, eficiente para disparo. A autoria do delito é igualmente demonstrada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem e pela confissão do réu, que admitiu portar a arma para defesa pessoal. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59,do Código Penal. É inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral) e pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a fixação de pena aquém do mínimo previsto em lei por força de circunstâncias atenuantes genéricas. Não há vícios na sentença ou nas penas impostas, restando inalterados os fundamentos do decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula nº 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, DJe 04/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.951.407/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/10/2022, DJe 14/10/2022; TJDF, APR 07007.10-98.2023.8.07.0002, Relª Desª Simone Lucindo, j. 06/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004385-50.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISSON DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Alisson de Souza Barbosa
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª
Vara
Criminal da Comarca de
São Mateus
(id.
10466182
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o que segue:

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 20h00min, na Rua P, bairro SEAC, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Alisson de Souza Barbosa, agindo de forma livre e consciente, portou e manteve sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, com a numeração raspada/suprimida, espécie pistola, calibre .380 ACP, modelo 838C.380ACP, fabricação industrial, devidamente municiada com 14 (quatorze) munições intactas de calibre .380 ACP, tipo Ogival, marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme testificado nos autos.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares, durante o patrulhamento tático no bairro SEAC, com o objetivo de inibirem ações criminosas que recentemente aconteceram naquela região, depararam-se com um grupo de pessoas na esquina da rua P, quando o denunciado, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir do local.

Diante disso, os policiais deram ordem de parada e realizaram a revista pessoal, ocasião em que encontraram na cintura do denunciado 01 (uma) pistola, calibre .380 ACP, com numeração raspada/suprimida, devidamente municiada com 14 (quatorze) munições intactas de calibre .380 ACP.

O denunciado, perante a Autoridade Policial (fls. 06) assumiu a propriedade da arma de fogo, tendo afirmando que comprou a pistola para se defender, pois já foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta cidade. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.

Conforme se verifica no id.
10466337
, o acusado apresentou recurso de apelação. Em razões recursais acostadas no id.
10466340
, a Defensoria Pública não vislumbrou motivos para a irresignação, porém, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao direito de autodefesa, pugna seja analisada a integralidade da sentença condenatória, especialmente quanto à consideração da confissão espontânea, para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal.

No ponto, destaco que, em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, reputo ser o caso de se proceder à análise minuciosa do édito condenatório, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do Acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de

porte de

arma de

fogo, inviável o acolhimento do pedido de

absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o Decreto condenatório. 3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de

pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APR 07007.10-98.2023.8.07.0002; 175.3775; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023).

Feita essa ressalva, e demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Isso porque, ressalto que a
materialidade
delitiva resta inconteste a partir da leitura do Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fls. 10 dos autos físicos, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 11, do Boletim Unificado de fls. 12/13 e do Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo às fls. 71/74, atestando a apreensão de uma pistola de calibre .380AUTO, número de série raspado, eficiente para a realização de tiro, e cartuchos de calibre .380AUTO, eficiente para a realização de tiro.

No que concerne à
autoria
, após minuciosa análise das provas carreadas no presente caderno processual, vislumbro que
também restou
sobejamente
comprovada
pelas provas testemunhais coligidas nos autos, especialmente
nos
depoimento
s
dos policiais militares
que participaram da ocorrência
e
na

confissão
do réu.

Nesse sentido, o Policial Militar PM Edilton Neres dos Santos, em sede investigativa às fls. 06/06v, e posteriormente em juízo, afirmou que
“
que percorrendo o local avistaram uma esquina que era frequentada por várias pessoas, que estavam em pé e dentre eles
um rapaz ao avistar uma a guarnição se deslocou apressadamente,
nesse momento levantou a intuição de que ele poderia estar com algum objeto; que foi dado voz de abordagem ao réu, este obedeceu,
foi perguntado se estava armado, ele disse que sim e foi encontrado a arma de fogo na cintura dele, com munições;
que não se recorda a quantidade de munições; que diante desses fatos avisaram a família do acusado e o conduziram ao DPJ; que somente o acusado foi abordado, já que ele tomou uma distância um pouco mais considerável do grupo e como estavam em menor número, não tinha como abordar todos; que só o fato do denunciado ter se afastado que chamou a atenção para o mesmo; que não conhecia o réu; que a abordagem foi tranquila; q
ue se recorda de ter perguntado ao acusado o porque ele tinha adquirido a arma e o mesmo disse que tinha sido ameaçado e tinha sofrido uma tentativa de homicídio ou agressão há uns tempos atrás,
então ele comprou por esse motivo; que se recorda que visualizando a arma não encontraram nenhuma numeração e nos lugares que poderia estar, estava raspado”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes da lei que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos do agente são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No que diz respeito ao
réu
, ao ser interrogado em juízo,
confessou
a propriedade da
arma
, narrando que foi abordado na rua e informou aos policiais que estava armado. Na oportunidade, esclareceu que comprou a arma para se defender, visto que já havia levado tiros em outra oportunidade. Confira-se:

“q
ue se lembra que no dia estava chovendo, estava vindo da casa do seu tio, nisso que curvou na esquina, viu 02/03 meninos conhecidos, que cresceram consigo no bairro, nisso parou, pediu cigarro, quando começou a fumar saiu andando; que a viatura foi atrás do interrogado, logo já colocou a mão na cabeça, falou que estava armado, não ofereceu perigo nenhum para eles, eles lhe fizeram umas perguntas, respondeu; que perguntaram onde a arma estava, falou que estava no lado direito, o agente pegou, o algemou e foi encaminhado para o DPJ; que era uma pistola, calibre 380, não estava municiada; que tinha a arma para defender a sua vida, visto que estava no seu local de trabalho e passaram dando um monte de tiro, o seu queixo é tudo de platina; que não tinha autorização para andar armado.
INDAGADO PELO MP
: que a arma tinha um carregador; que as munições estavam no carregador, mas não estava na câmera, como se estivesse na intenção de fazer algo pros outros; que as munições estavam dentro do pente; que a câmera é onde atira; que não tinha intenção de fazer nada a ninguém, só defender sua vida”
.

Diante do
exposto
, verifico que a
declaração do policial militar, somada à confissão do apelante,
demonstram de forma notória
a autoria e materialidade do crime disposto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
, eis que foi apreendida em poder do réu arma de fogo
, com número de série
raspado
, conforme delineado no Laudo Pericial, de modo que
deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

Assentada a regularidade d
a condenação do apelante, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, considerando que a pena
in abstracto
do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003,
varia de 0
3
(
três
) a
06
(
seis
) anos de reclusão e multa
, o magistrado sentenciante não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, fixando a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, de
0
3
(
três
) anos de reclusão,
e
10
(
dez
)
dias-multa.

O magistrado sentenciante ainda reconheceu a incidência da confissão espontânea, deixando de aplicável, por força da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa conclusão é que se insurge a defesa, argumentando que o art. 65, do Código Penal, não estabelece a limitação trazida pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugna seja computada a confissão do apelante, de modo que a pena seja atenuada em patamar abaixo do mínimo legal.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, a matéria encontra-se há muito pacificada pelos Tribunais Superiores, que tem sistematicamente reiterado o entendimento firmado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto, nesse particular, que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 158)
, tendo sido fixada a
tese de mérito
no sentido de que
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Também nesse sentido, segue recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
[...] 5.
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal.
Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).
O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.).

Portanto, não se mostra cabível, no presente caso, valorar na dosimetria da pena a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porquanto a pena-base do crime perpetrado pelo apelante foi fixada em seu patamar mínimo legal, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, ausentes causas de aumento e de diminuição, foi fixada a pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão,
e
10
(
dez
)
dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime
aberto.

Com base no exposto, em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, ao reanalisar todo o conjunto probatório e a integralidade da sentença, verifico não haver qualquer vício na condenação do apelante, tampouco nas penas a ele fixadas.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)